Tribunal: CARF
Processo: 11522.001484/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001484/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
MF no 343 de 2015.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição devida sobre a
remuneração paga aos segurados vinculados ao RGPS que lhe prestam
serviços. Somente é excluído do RGPS o servidor amparado por regime
próprio de previdência social que assegure pelo menos os benefícios previstos
no artigo. 40 da CF.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais
normas específicas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO
DE
REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes
previdenciários escapa à competência deste julgamento tendo em vista que não
foi objeto de litigio, sendo a matéria alheia ao lançamento tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001484/2007-16
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 576/587) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
551/573, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 35.818.131-3, consolidado
em 11/11/2005, no montante de R$ 2.775.226,94, já incluídos juros (fls. 3/69), acompanhado do
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 295/311), referente às
contribuições sociais contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados empregados
e da contribuição do órgão público destinada á Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativamente ao período de 1/1999 a 12/2002.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 552/555):
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento de
remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Produção e Desenvolvimento Agrário a segurados empregados, correspondentes à parte
descontada dos segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e
Sat/Rat), no valor de R$ 2.775.226,94 (dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil,
duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 11/11/2005,
correspondente às competências 01/1999 a 13/2002, sendo composto pelo levantamento
SR2 —16 SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
Em essência registra o Relatório Fiscal de fls. 147 a 155, que:
- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da
NFLD n° 35.677.182-2, tornado nulo por vicio formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado, não estando
abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência, conforme inciso II do artigo 45
da Lei 8.212/1991;
- a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 306 constante do processo de número 35.677.182-2;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de pagamento
em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias), Autarquias e Fundações
Públicas, para todo o período fiscalizado, constando a configuração por competência,
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Física - CPF / Registro Geral - RG, salário de
contribuição (base de cálculo), lotação e valor bruto, divididos em quatro grupos de
arquivos que seguem:
a)"Servidores Estatutários Concursados", contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram admitidos através de
concurso público;
b)"Servidores Estatutários não Concursados", contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1 993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994, que foram admitidos sem concurso
público;
c)"Servidores Celetistas", considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos em
comissão declarados em ei (sic) de livre nomeação e exoneração, amparados pelo
RGPS;
d)"Servidores Temporários", instituídos pela Lei Complementar 033, de 19/07/1991,
com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994, revogadas pela Lei
Complementar 050, de 12/07/1 996, em conformidade com o inciso IX do artigo 37 da
CF/88;
- foram apresentados, também, "CD" com a relação de empenhos geral do sistema
SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil), do órgão
SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de Estado da Administração e
Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de Estado da Administração),
unidade do Departamento Central de Pessoal, manutenção das atividades de pessoal,
para todo o período fiscalizado;
- o procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório dos valores
brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com os
valores dos empenhos, por órgão público/Autarquia/Fundação Pública e competência;
verificar se os "servidores estatutários concursados" constantes dos arquivos magnéticos
efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos "servidores estatutários
não concursados" estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em
todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo de servidores, obtendo
a convicção de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas.
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente
sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados por segurados empregados ao
Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado da Fazenda e Gestão Pública,
irregularmente contratados sem a devida prestação de concurso público após a
Constituição Federal de 1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração
destes segurados empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma
permanente, subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I do art. 12
da Lei 8212, de 24/07/91;
- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1° e artigo 20,
combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91), contratados
pelo Estado do Acre - Secretaria de Estado de Fazenda e Gestão Pública, que
corresponde aos salários de contribuição e desconto dos segurados encontrados no "RL
— Relatório de Lançamento", agrupados por competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art. 37, inciso II,
39, 40 e 194, parágrafo único, alínea "a" da CF/88, no art. 19 das disposições
constitucionais transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea "a", 13 e 15 da Lei n°
8212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

(Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2°, 3°, parágrafo único, e 9°,
incisos I e II e§ 1°, art. 236 a 241;
- dispõe a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal Federal,
Relator Ministro limar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág. 10.485, como
segue:
"EMENTA: ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC IV, QUE
ENQUADRA NO REGIME ÚNICO, DE NATUREZA ESTATUTÁRIA,
SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS O
ADVENTO
DA
CONSTITUIÇÃO
DE
1988.
ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO
TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA CARTA E COM 0 ART. 19 DO
ADCT. PLAUSIBILIDADE DA TESE, O PROVIMENTO DE CARGOS
PÚBLICOS
TEM
SUA
DISCIPLINA
TRAÇADA,
COM
RIGOR
VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, NÃO HAVENDO
QUE SE FALAR, NESSE ÂMBITO, EM AUTONOMIA ORGANIZACIONAL
DOS
ENTES
FEDERADOS,
DISPOSITIVO
DESTOANTE
DESSA
ORIENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA
EFICÁCIA, CAUTELAR DEFERIDA."
- à luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não podem
vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que aqueles
contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as observâncias
constitucionais de concurso público pelo Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Fazenda e Gestão Pública, vinculando-se, por definição da lei que instituiu o Plano de
Custeio da Organização da Seguridade Social (Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados a NFLD, relação nominal dos segurados empregados dentro do
período de abrangência do crédito previdenciário (fls. 40 a 146 dos autos);
- as importâncias pagas a titulo de salário-família por não estarem na conformidade da
Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento, apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar e outros) não foram
consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual do Estado
do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por tempo
limitado, termos de posse de governadores, decretos de nomeação de secretários,
relatórios com os dados cadastrais dos governadores e secretários, a lei do Regime
Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e fundações públicas;
por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores, resumo de
empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não caracterizam
crime contra a seguridade social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente
ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento
desta NFLD.
- durante o procedimento fiscal foi ainda lavrada a NFLD n°35.818.130-5.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 5/12/2005 (AR de fl. 313) e
apresentou sua impugnação (fls. 319/359), acompanhada de documentos (fls. 361/525), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 555/561):
(...)
Da Impugnação
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante remessa
postal, em 05/12/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 157 e
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

protocolizou tempestivamente, em 07/12/2005, sob o n° 35009.003433/2005-34,
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 159 a 179,
acompanhada dos anexos de fls. 180 a 205, colacionando diversos argumentos,
aduzindo, em síntese, que :
DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, uma vez que o Estado do Acre foi notificado no dia
05.12.2005, passando o prazo a fluir a partir do dia 06.12.2005, expirando-se, portanto,
no dia 20.12.2005.
DA DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 E 46, AMBOS DA
LEI N° 8.212/91
Parte do direito a que alega o INSS está afetado pelo Instituto da Decadência, pois o
prazo decadencial em matéria tributária é qüinqüenal, conforme art. 173, do CTN, e não
aquele previsto no art. 45, da Lei Ordinária no 8.212/91, pois, na forma do disposto no
artigo 146, III da Constituição Federal de 1988, é reservada à lei complementar a
competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária, incluindo-se no
conceito de normas gerais a matéria relativa à decadência tributária.
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Não há no ordenamento jurídico nenhum dispositivo legal que ampare o entendimento
de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente submetidos as
regras do Regime Geral da Previdência.
Da mesma forma que a Constituição de 1988 de seu art. 37, inciso II, exige a
obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os ocupantes de cargos,
igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, de maneira integral, como se
infere do seguinte julgado:
"O art. 37, inciso II, da Constituição Federal limita a forma de investidura em
cargo ou emprego público. Todo e qualquer outro meio que não seja o de
aprovação prévia em concurso público fere o principio da legalidade (TRT —
10a R 2o - SC. número 1.943/89 - Rela. Juíza Guilhermina Maria V de Freitas –
DJDF 25.01.90—pág. 611)". - g. n. -
Sem analisar tal detalhe, o INSS caracteriza a relação SERVIDOR
IRREGULAR/ESTADO DO ACRE como relação de emprego, o enquadrando como
segurado empregado a teor do art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91.
Da mesma forma que o irregular não pode ocupar cargo público também não pode
ocupar emprego público. Não subsiste entre ele e o Estado do Acre relação de trabalho,
posto que nesta condição é elementar a nulidade do vinculo jurídico.
No sentido em que se encaminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se que
os "servidores irregulares" não estão jungidos ao regime de emprego público, não se
podendo presumir, como fez o INSS o vinculo empregatício nas relações entre os
trabalhadores não concursados e a Administração Pública, porquanto indevida a
exigência da contribuição previdenciária pelo INSS, à medida que vincula os servidores
irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão legal.
DO POSICIONAMENTO DA AGU ACERCA DO DIREITO DOS SERVIDORES
TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS, NEM EFETIVADOS, AO MESMO REGIME DOS
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS
Os pareceres do Advogado-Geral da Unido aprovados pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República têm efeitos vinculantes para todos os órgãos federais, em
decorrência do que dispõe o art. 40, § 1° da Lei complementar n° 73/93, abaixo
transcrito:
"Art. 40°. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

§1° O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento."
O Advogado-Geral da União, através do Parecer GM 030, de 04 de abril de 2002,
publicado no DOU n° 65, de 03 de abril de 2003, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República (cópia anexa), dirimiu dúvida existente entre as assessorias dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e Planejamento, Orçamento e Gestão
quanto a vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade especial conferida
pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário.
Analisando o mérito da divergência, concluiu o então Advogado-Geral da União - Dr.
Gilmar Ferreira Mendes que tanto os servidores estabilizados pela Constituição Federal
de 1988 (art. 19 - ADCT) como inclusive aqueles não estáveis nem efetivados possuem
direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos, consoante,
infere-se da transcrição in litteris:
"IV - CONCLUSÃO
De exposto, visto que a efetividade do servidor tem relação com a forma de
admissão, não sendo, portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerar-
se alguém pleno ou não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos
- o ainda que não estáveis nem efetivados - o possuem direito ao mesmo regime
previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos
os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.
Com efeito, a nova redação do art. 40, § 13, da Constituição Federal, estabeleceu
que, ao "servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego
público aplica-se o regime geral de previdência social" (além de excepcionar os
cargos em comissão e os empregos públicos, fez-se, para o regime que introduz,
uma única distinção, apenas em relação a cargos e empregos temporários).
Segue-se que aparentemente não há lugar para uma interpretação extensiva ser
aplicada a uma tal restrição."
Diante do posicionamento da AGU exarado no Parecer susomencionado e, sobretudo,
em face do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à
Previdência Própria do Estado do Acre.
DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Consta do levantamento do INSS a incidência de contribuição previdenciária de
servidores regulares, que ingressaram no quadro de servidores do Estado do Acre antes
da promulgação da Constituição de 1988, conforme abaixo relacionado e respectiva
prova documental.

DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.
Da mesma forma, aponta a relação do INSS a incidência de contribuição previdenciária
sobre servidores admitidos, via concurso público, conforme abaixo e respectiva
documentação inclusa.
Rol: Maria Dalzenira de França e Simone Oliveira de Aquino
Assim sendo, necessário se faz a exclusão das contribuições lançadas relativas aos
referidos servidores, por ser ilegal a exigência.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

DOS
SERVIDORES
QUE
EXERCEM
CARGO
EXCLUSIVAMENTE
EM
COMISSÃO
Consta da relação do INSS servidores que só exerciam “Cargos Comissionados” no
Estado, porquanto já estavam submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos emanados da Constituição Federal em seu art. 40, § 13, que assim determinam:
Art. 40. (..)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Desta forma, impõe-se a dedução em todo período, dos valores lançados a esse título,
tendo em vista que os mesmos foram recolhidos regularmente, ou via parcelamento
realizado pelo Estado, conforme rol abaixo:

DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCLUSA EM
PARCELAMENTO OU LEVANTAMENTO FISCAL DO INSS.
O Estado do Acre desde o inicio da década de 1990 até hoje, sofreu inúmeras
fiscalizações do INSS, visando aferir a regularidade do recebimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento.
Preocupado com a situação, o Estado do Acre sempre buscou regularizar junto ao INSS
as pendências apresentadas, a fim de ver assegurado o direito de transacionar com a
UNIÃO. Neste período foram celebrados diversos parcelamentos, cujos fatos geradores
são as folhas de pagamento dos Servidores da Administração Pública, conforme anexo.
Ademais, existem ainda em discussão quer administrativa quer judicial outros
levantamentos incidentes sobre o mesmo fato gerador (folha de salário), consoante a
lista anexa.
A elaboração da folha de pagamento de pessoal do Estado, é unificada, de sorte que não
se separa nela servidores "regulares" dos "irregulares".
Unificada que é a folha de pagamento, em ação fiscal pretérita o INSS jamais se deu o
trabalho de separá-los, constituindo seus créditos sobre o valor total da folha.
Ressalta-se, inclusive, que os levantamentos sempre foram feitos por "amostragem" e
aferição indireta extensivo ao universo dos servidores.
Por outro, em tais levantamentos o INSS jamais demonstrou de forma cristalina o
verdadeiro "fato gerador" da exação. Nunca se fez um levantamento individual dos
servidores, como no presente. A base de cálculo era considerada pelo seu total,
desconsiderando-se até o limite máximo do salário de contribuição, posto que aplicava-
se a alíquota sobre o montante da folha.
Assim sendo, verifica-se prima facie que os valores apurados nesta ação fiscal, objeto
da presente defesa, já estão incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se
constata na comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
DO SERVIDOR EXONERADO / DEMITIDO
Existe na relação do INSS servidores exonerados/demitidos que não deixaram de figurar
no levantamento de débito após a sua demissão:
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

DO SERVIDOR FALECIDO
Consta na relação do INSS servidores falecidos conforme abaixo:

Com o falecimento do servidor assegura-se aos seus dependentes, a pensão, que não
configura fato gerador de contribuição previdenciária.
DO SALÁRIO-FAMÍLIA
No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos valores pagos
pelo Estado aos servidores a titulo de salário família, em decorrência da não
apresentação dos documentos previstos na legislação do INSS, gerando assim uma
cobrança indevida, visto que, tais valores são benefícios, cujo pagamento é de
responsabilidade da previdência social. Ora, se esse servidores até então estão
albergados pela Previdência Estadual não há a exigência da apresentação da
documentação exigida pela Lei do INSS, e sim o caso é tratado pela legislação estadual
própria.
DA LICENÇA MATERNIDADE
Na notificação, não foram considerados os valores pagos a titulo de salário maternidade
para as servidoras do Estado, que também é um beneficio, cujo seu pagamento é de
responsabilidade da previdência social.
DA COMPENSAÇÃO
O Estado do Acre sempre financiou com recursos do Tesouro Estadual o custeio do
pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, tanto os regulares como
irregulares.
Insta salientar que mesmo os servidores considerados irregulares estão até então
vinculados à previdência própria do Estado do Acre.
Nesta condição de segurado, todos os serviços sociais destes servidores foram
suportados pelo Tesouro Estadual, tais como: licença saúde, salário família, licença
maternidade, etc..
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei n°
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os sistemas
previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art.
201, § 9°, da Constituição Federal.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos
os seus servidores, conforme o mapa anexo.
Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que evite a cobrança
indevida por parte do INSS.
DO PEDIDO
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
Da Diligência
Conforme relatado pela autoridade julgadora a quo (fls. 561/563):
(...)
DA DILIGÊNCIA
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo
o julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, a vista dos
documentos e alegações apresentadas pelo defendente.
Por ocasião da diligência efetuada, ante das argumentações apresentadas pelo
contribuinte, o agente fiscal informa, em essência, que:
- o contribuinte alega que diversos segurados contratados regularmente através de
concurso teriam sido apurados pela fiscalização, apontando como prova uma relação de
servidores aprovados em concurso público. Dos servidores apontados na relação de fato
alguns aparecem na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, como é o
caso da segurada Maria Dalzenira Silva de França, concursada como escrivã de polícia
civil. Ocorre que apesar da segurada ser concursada Pela Secretaria de Justiça e
Segurança Pública, a defesa não apresentou o termo de posse e exercício;
- o contribuinte alega que diversos segurados contratados exclusivamente para exercer
cargos de comissão teriam sido apurados pela fiscalização e que as contribuições
previdenciárias já teriam sido recolhidas regularmente. Da relação apontada nas paginas
236 alguns constam na planilha Relação Nominal dos Segurados empregados constantes
nas páginas 49 a 205, no entanto, não há como afirmar que determinado recolhimento é
alocado para determinado segurado como acontece com a contribuição do contribuinte
individual que não presta serviços a empresa. Nesse caso, 0 recolhimento é identificado
pelo número de inscrição do trabalhador - NIT;
- o contribuinte alega que as contribuições apuradas pela fiscalização já teriam sido
incluídas em algum parcelamento feito pelo Estado do Acre e aponta o relatório
Demonstrativo da Dívida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS. Verificando o
demonstrativo, constatamos que o órgão em epígrafe não está relacionado ou o período
não está compreendido no referido demonstrativo;
- o contribuinte alega que diversos segurados teriam sido demitidos, exonerados,
aposentados ou falecidos e que a fiscalização teria considerado os mesmos nos
levantamentos feitos. Ocorre que no momento oportuno tais segurados deixaram de
constar nos levantamentos, como é o caso do segurado Francisco Pereira. O referido
segurado consta na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregado, constantes
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

nas páginas 49 a 205, até a competência 12/1996. Nas competências posteriores, 0
mesmo já não aparece mais devido a seu falecimento;
- o contribuinte alega também que os valores pagos a título de salário-família e/ou
salário-maternidade não teriam sido deduzidos das contribuições apuradas Diante de tal
questionamento, solicitamos à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
informações referentes a valores pagos a titulo de salário-família e salário-maternidade
dos órgãos envolvidos na fiscalização. Tais informações foram solicitadas e fornecidas
em meio digitais;
- recebidos os arquivos digitais e comparados com a planilha Relação Nominal dos
Segurados Empregados , constatamos de fato que não houve deduções referente às
quotas de salário-família e nem do salário maternidade;
- as informações do salário família e do salário maternidade que não foram considerados
pela fiscalização estão agora informadas no formulário FORCED em anexo;
- os segurados que obtiveram benefício do salário-família e/ou do salário maternidade
estão relacionados nas planilhas Salário-Família e/ou Salário-Maternidade, razão pela
qual pugna pela retificação do crédito previdenciário para abater as deduções nos
levantamentos anteriormente efetuados.
DA MANIFESTAÇÃO DA POSTULANTE
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, a
postulante, por intermédio do instrumento de fls. 304 a 310, acompanhada dos anexos
de fls. 311 a 320, aduz em linhas gerais as mesmas questões esposadas na defesa
inicialmente apresentada, complementando nos seguintes pontos as questões fáticas e de
direito já aduzidas anteriormente:
- por força da Emenda à Constituição Acriana n° 38/05, os servidores da administração
pública estadual que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, sem
prévio concurso, foram efetivados e passaram a integrar o quadro temporário em
extinção, o que afasta qualquer discussão quanto à vinculação previdenciária dos
servidores ditos irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para
o sistema de previdência próprio do Estado do Acre, estando, desta forma, eliminada a
razão que ensejou o levantamento fiscal objeto da presente NFLD;
- sendo o lançamento o ato através do qual se identifica a ocorrência do fato gerador,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito
passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos da redação do
art. .l42 do CTN, certo é que do documento que formaliza o lançamento deve constar
referência clara a todos estes elementos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação
inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente;
- no caso, vê-se que o documento de lançamento em exame não é detalhado, nem se faz
acompanhar de um relatório fiscal de lançamento contendo todos os dados necessários à
perfeita compreensão das causas de fato e de direito da obrigação imputada ao
contribuinte, existindo, portanto, vício de forma, não atendendo o disposto art. 37 da Lei
8.212/91;
- é imprescindível que ,a autoridade fiscal, quando do lançamento do tributo, indique
explicitamente qual das hipóteses ocorreu. A vaga alegação de que “... não há como
afirmar que determinado recolhimento é alocado para determinado segurado ” deixa de
explicitar ao autuado qual das hipóteses contidas no dispositivo legal efetivamente
ensejou o lançamento, cerceando seu direito de defesa;
- a confirmação do lançamento exige real verificação das situações factuais que
ensejaram a constituição do crédito previdenciário, não se devendo descurar que a
obrigação tributária, por força e em obediência também ao princípio da legalidade,
decorre sempre da comprovação da realidade fática, não podendo dela se afastar a
autoridade administrativa;
- o Auditor, deixando de indicar quais servidores não tiveram suas Contribuições
recolhidas ao INSS, reforça a premissa de que os lançamentos do crédito tributário
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

representados na presente NFLD, realizados à luz da mera folha de pagamento, não
refletem a realidade para efeito de vinculação ao sistema previdenciário. Conforme
fartamente demonstrado, muitos dos servidores relacionados na página 96 constam na
planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, constantes nas páginas 46 a 64,
como bem registra o aludido Auditor;
- a autoridade administrativa ao proceder ao lançamento deve identificar todos os
elementos que constituem o direito de crédito, para facultar ao sujeito passivo a sua
defesa;
- assim, o lançamento ora impugnado padece de vício que invalida o ato, uma vez que
não identifica, claramente, a ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária
correspondente;
- também não merece acolhida a conclusão do Auditor Fiscal quanto à possibilidade do
débito objeto da presente NFLD estar incluso em outros levantamentos efetuados pelo
INSS, conforme alegou a defesa do Estado. Como se vê, 0 Auditor não utilizou
elementos de comparação entre os lançamentos desta NFLD e os indicados na defesa;
apenas inferiu no item 6.2 que “o órgão em epígrafe não está relacionado ou o período
não está compreendido no referido demonstrativo”, o que não é verdadeiro, uma vez
que restou comprovado que vários lançamentos consignados na presente Notificação
foram efetuados sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos;
- a adequada verificação deste ponto exige confronto direto dos fatos geradores que
ensejaram o presente lançamento e os constantes da NFLD ora impugnada;
- ademais, que o INSS, nas ações fiscais anteriormente implementadas, não utilizou
como metodologia a separação das folhas de pagamentos dos servidores efetivos dos
comissionados, de sorte que esta premissa infirma a conclusão do Auditor;
- neste contexto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa ao salário
maternidade e salário família, resultantes da única diligência de fato implementada pela
fiscalização, não altera, a não ser neste ponto em particular, os termos das alegações
apresentadas pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em dezembro de 2005, razão
pela qual, ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa necessidade da apreciação de
todas as questões ali suscitadas, como também as ponderações aqui expostas, mormente
à aplicação da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal;
- diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do Acre a total
exclusão do crédito previdenciário objeto da presente Notificação.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 5 de março de 2010, no acórdão no 01-
16.618 (fls. 551/573), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 551/552):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
NFLD n° 35.818.131-3. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos ternos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 15/4/2010 (AR de fl.
575) e interpôs recurso voluntário em 26/4/2010 (fls. 576/587), em suas razões, com os
argumentos a seguir reproduzidos:
(...)
III - DO MÉRITO
1. SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
Aduziu a Receita Federal do Brasil - Previdenciária que os servidores admitidos sem
concurso público após a Constituição Federal de 1988 estão obrigatoriamente
submetidos às regras do Regime Geral da Previdência.
Todavia, a ausência do concurso público não caracteriza per si relação de emprego,
como sustenta o INSS para fundamentar a constituição das contribuições
previdenciárias em seu favor, enquadrando os servidores assim nomeados no conceito
de empregado, a teor do inciso I, alínea “a”, do art. 12 da Lei 8.212/91.
Por certo, não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare tal
entendimento, pois, da mesma forma que a Constituição de 1988 no seu art. 37, inc. II,
exige a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os ocupantes de
cargos, igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, conforme se infere do
seguinte julgado:
“O art. 37, inciso Il, da Constituição Federal limita a forma de investidura em
cargo ou emprego público. Todo e qualquer outro meio que não seja o de
aprovação prévia em concurso público fere o princípio da legalidade (TRT – 10a
R 2a - SC. número 1.943/89 -Rela. Juíza Guilhermina Maria V. de Freitas -
DJDF 25.01.90 - pág. 611)". - g. n.-
Portanto, não vinga o argumento sustentado pelo INSS para firmar que os servidores
admitidos sem concurso público estariam naturalmente submetidos ao Regime Geral de
Previdência como segurados empregados.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

Como dito, a ausência do concurso público não qualifica se a relação existente entre
esses servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego),
enquadramento determinante para definição do regime previdenciário: próprio ou geral.
Assim, faz sentido estabelecer a diferença entre cargo e emprego público, partindo da
premissa que o texto constitucional, não sem motivo, deixou explícita a idéia da
distinção quando no inciso II, do Art. 37 estabeleceu que “a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na
lei".
Explicando o sentido das duas expressões, Maria Sylvia Di Pietro1 ensina que
“quando se passou a aceitar a possibilidade de contratação de servidores sob
regime da legislação trabalhista, a expressão emprego público passou a ser
utilizada, paralelamente a cargo público, também para designar uma unidade de
atribuições, distinguindo-se uma da outra pelo tipo de vínculo que liga o servidor
ao Estado; o ocupante de emprego público tem um vínculo contratual, sob a
regência da CLT, enquanto o ocupante do cargo público tem um vínculo
estatutário, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos que, na União, está
contido na lei que instituiu o regime jurídico único (Lei n° 8.112/90). (grifamos)
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13” Edição. São
Paulo: Editora Atlas. Pág. 427.
Ou seja, na estrutura da administração pública direta os cargos são exercidos por
servidores submetidos ao Regime Estatutário; já os ocupantes de emprego público são
regidos pelas normas trabalhistas (CLT).
A distinção entre as expressões cargo e emprego público ganhou maior relevo a partir
da Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/98, que, ao dar nova redação ao art. 39, da
CF, permitiu a convivência em cada esfera de governo do Regime Estatutário e
Celetista, eliminando a obrigatoriedade do chamado “Regime Jurídico Único".
Não obstante a Constituição Federal, a partir da promulgação da EC n° 19/98, conferir
aos entes da federação liberdade para instituir os regimes jurídicos de seus servidores -
estatutário ou contratual -, manteve o Estado do Acre a primeira opção já instituída
através da Lei Complementar n° 39, de janeiro de 1994, que criou o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas,
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Com efeito, à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias reclamadas
pelo INSS (01/1994 a 13/1998) já vigia para os servidores da Administração Pública
direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela LC 39/94.
Em seu bojo, a exemplo do que ocorreu com a Lei Federal 8.112/90, que trata do
Regime Jurídico dos Servidores da União, cuidou o Estatuto dos Servidores Acrianos de
estabelecer no art. 236 o Sistema Previdenciário Próprio, de modo que a partir da
vigência da LC 39/94 os servidores - antes celetistas - transmudaram do Regime de
Previdência Geral (INSS) para a Previdência do Estado do Acre.
Assim, malgrado a forma de ingresso dos servidores públicos, cujas contribuições
previdenciárias são reclamadas, o contexto jurídico posto não os vincula ao Regime
Geral de Previdência (INSS).
Isto porque, usando da autonomia conferida constitucionalmente, o Estado do Acre fez
opção, manifestada na Lei Complementar 39/94, pelo regime estatutário, sendo seus
servidores, nessa linha, ocupantes de cargos e não de empregos públicos.
E a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo admitidos sem
concurso público, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se
enquadram no conceito de “empregados", definido no inciso I, do art. 12 da Lei
8.212/911, como segurados obrigatórios do Sistema Geral de Previdência.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

Também não se diga que o art. 40, da CF, restringe o acesso ao Sistema de Previdência
próprio aos “servidores ocupantes de cargos efetivos", como firmou a Receita Federal
do Brasil- Previdenciária no auto da NFLD n° 35.818.130-5, por entender que os
servidores do Estado do Acre admitidos sem concurso público não detém o atributo da
efetividade, tendo em vista que esta decorre do provimento via concurso.
Nesse particular, anotamos o texto constitucional:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Sem grande esforço exegético, infere-se que na definição do vinculo previdenciário, a
Constituição Federal adjetivou a expressão cargo efetivo em clara contraposição aos
cargos de natureza temporária (cargo em comissão e temporário) e não em relação a
condição de efetividade ostentada pelo servidor.
Na esteira deste raciocínio, seguiu a Advocacia Geral da União no Parecer GM 030, de
04 de abril de 2002, da lavra do agora Ministro do Supremo Tribunal Federal - Gilmar
Mendes, dirimindo dúvida existente entre as consultorias dos Ministérios da Previdência
Social e Planejamento quanto à vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade
especial, conferida pelo art. 19 do ADCT, ao regime previdenciário próprio da União.
Observa-se no bojo do parecer que o cerne da celeuma é exatamente a interpretação da
nova redação do art. 40 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n°
20/98, porquanto sustenta o Ministério da Previdência que “o art. 40 da Constituição
somente assegura direito à previdência social aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, entendendo não ser essa a condição dos servidores não estáveis nem dos
servidores tornados estáveis pelo art. 19 do ADCT, uma vez que não teriam sido
“efetivados" por meio de aprovação em concurso público".
Diversamente, o Ministério do Planejamento asseverou que “o dispositivo não fez
nenhuma restrição no sentido de proibir a vinculação de outras categorias de servidores
a regime próprio de previdência social. Portanto, sob o prisma da conveniência e
oportunidade da entidade federativa, poderá o regime próprio de previdência social,
tanto o já existente quanto o que vier a ser instituído, vincular todas as categorias de
servidores acaso existentes".
Analisando o mérito da divergência, explicou o então Advogado-Geral da União -
Gilmar Ferreira Mendes que tanto os servidores estabilizados pela Constituição Federal
de 1988 (art. 19 - ADCT) como inclusive aqueles não estáveis nem efetivados
possuem direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos,
pelo “fato básico de que tais servidores são titulares dos cargos efetivos que ocupam.
Não os ocupam na condição de substitutos ou interinos, mas antes detém sua
titularidade. Caso assim não fosse, não se poderia legitimar o pleno exercício das
atribuições correlatas".
Em linhas conclusivas, o Parecer 030 acata o entendimento do Ministério do
Planejamento, expondo que:
“a efetividade do servidor tem relação com a forma de admissão, não sendo,
portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerar-se alguém pleno ou
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos - o ainda que não
estáveis nem efetivados - o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos
demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os
servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.
Com efeito, a nova redação do an. 40, § 13, da Constituição Federal, estabeleceu
que, ao “servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego
público aplica-se o regime geral de previdência social" (além de excepcionar os
cargos em comissão e os empregos públicos, fez-se, para o regime que introduz,
uma única distinção, apenas em relação a cargos e empregos temporários).
Segue-se que aparentemente não há lugar para uma interpretação extensiva ser
aplicada a uma tal restrição."
Como se vê, o caso concreto subsume-se à situação paradigma que ensejou a orientação
traçada pelo Parecer da Advocacia Geral da União, dotado de força vinculante2 para
administração federal. À evidência, os servidores admitidos no serviço público estadual
sem prévio concurso há mais de 20 anos, ocupam cargos efetivos e não de natureza
temporária.
2 Tal efeito decorre do que dispõe o art. 40, § l° da Lei complementar n° 73/93:
“Art. 40°. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1°. O parecer aprovado e publicado juntamente com 0 despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.”
Destarte, se o transcurso do tempo consolidou a situação destes servidores perante os
cargos ocupados na administração pública estadual exsurge inexorável, em linha de
conseqüência, que os mesmos estão albergados pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais – Lei Complementar 39/94 e, portanto, integrados ao Regime de Previdência
Próprio do Estado do Acre.
2. SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE
O Recorrente alegou na defesa que no relatório anexo à notificação, consta que não
houve a dedução dos valores pagos pelo Estado aos servidores a título de salário-família
e salário-maternidade.
Tal argumento foi acatado pelo agente fiscal por ocasião em que realizou nova
diligência, visando apurar este ponto da defesa, à luz de informações obtidas em meio
digital junto à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, conforme relatório por ele
apresentado, razão pela qual retificou o valor do débito original.
Entretanto, equivocadamente, a Relatora desconsiderou a dedução de tais verbas, por
entender que "a autoridade fiscal não se reportou ao exame da documentação que
suporta o pagamento das contas do salário-família e do salário-maternidade, para atestar
que a referida documentação estava de acordo com o que determina a legislação
previdenciária".
Ora, se esses servidores até então estão albergados pela Previdência Estadual, não há
razão para exigir a apresentação da documentação elencada nos arts. 67 e 72 da Lei
8.213/91, ficando o deferimento dos benefícios disciplinados pela legislação estadual
própria, motivo pelo qual deve-se manter a dedução indicada pelo auditor fiscal.
3. COMPENSAÇÃO
Sem razão, sobreveio o indeferimento do direito à compensação entre os institutos
previdenciários, ao teor do que determina o §9o, do art. 201, da constituição Federal,
regulamentado pela Lei Federal 9.796, de 05 de maio de 1999.
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor admitido sem concurso público equipara-se ao empregado de que cuida o
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

art. 12, I, da Lei n° 8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os
sistemas previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos
os seus servidores, conforme documento incluso nos autos.
Tais fatos justificam que a cobrança dos débitos objeto da NFLD 35.818.131-3, caso
mantido o entendimento de que os servidores admitidos sem concurso público estão
vinculados ao INSS, seja realizada apenas quando ocorrer a compensação prevista entre
os institutos previdenciários envolvidos.
O encaminhamento aqui proposto não constitui nenhum absurdo, nem está sujeito à
regra de prescrição contida na Instrução Normativa CRP n° 03/2005, citada pela
Relatora como impeditivo para o encontro de contas.
IV – DO PEDIDO
Face aos fatos e fundamentos expendidos, requer o Estado do Acre que o PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO seja recebido e processado na forma da lei, dando-lhe
provimento para que seja reformada a decisão firmada no acórdão 01.016.618, proferido
pela 4a turma da DRJ/BEL.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais no recurso apresentado o contribuinte insurge-se em relação ao
seguintes pontos:
 discorda do argumento da fiscalização de que os servidores admitidos sem
concurso público após a Constituição Federal de 1988 estão obrigatoriamente
submetidos às regras do Regime Geral da Previdência, alegando não haver
qualquer dispositivo legal que ampare tal entendimento;
 aduz que a partir da EC no 19/98 foi conferido aos entes da federação a
liberdade de instituir os regimes jurídicos de seus servidores – estatutário ou
contratual e o estado do Acre, através da Lei Complementar no 39 de janeiro
de 1994, criou o “Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Acre, das
Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder
Público”, de modo que à época dos fatos geradores (1/1994 a 12/1998) já vigia
o regime estatutário;
 apresenta o posicionamento da Advocacia Geral da União (AGU) no Parecer
GM 030 de 4 de abril de 2002, para ao final afirmar que o transcurso do tempo
consolidou a situação dos servidores admitidos no serviço público estadual
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

sem prévio concurso, de modo que os mesmos estão albergados pela Lei
Complementar no 39/94 e, portanto integrados ao Regime de Previdência
Próprio do estado do Acre;
 no que diz respeito ao salário-família afirma que, apesar da autoridade
lançadora ter acatado os argumentos do contribuinte por ocasião da diligência,
retificando o valor do débito original, equivocadamente a decisão de primeira
instância desconsiderou a dedução de tais verbas por entender que "a
autoridade fiscal não se reportou ao exame da documentação que suporta o
pagamento das contas do salário-família e do salário-maternidade, para atestar
que a referida documentação estava de acordo com o que determina a
legislação previdenciária" e
 a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que o
Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição
de todos os seus servidores, conforme documento incluso nos autos. Tal
encaminhamento proposto não constitui nenhum absurdo e nem está sujeito à
regra de prescrição contida na Instrução Normativa CRP no 03/2005.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância já havia tratado
com propriedade o assunto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 565/567 e 570/572):
(...)
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Argui a impugnante que não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare o
entendimento de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente
submetidos as regras do Regime Geral da Previdência. Aduz que se os contratos de
trabalho foram celebrados sem prévio concurso público, são então incapazes de gerar
efeitos jurídicos.
Cabe analisar tal argumento a luz do art. 118 do Código Tributário Nacional (CTN), in
verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Neste sentido, a ocorrência do fato previsto em lei como hipótese de incidência, que no
caso em estudo é o pagamento de remuneração a segurados da Previdência Social pelos
serviços prestados, a validade jurídica de tais atos não interfere no nascimento da
obrigação tributária principal. Deste modo, o argumento do sujeito passivo não encontra
abrigo em nosso ordenamento jurídico.
O DIREITO DOS SERVIDORES TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS NEM
EFETIVADOS AO MESMO REGIME DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS
Evocando o posicionamento da AGU exarado no Parecer GM 030, de 04 de abril de
2002, que dirimiu dúvidas quanto à vinculação dos servidores beneficiados pela
estabilidade especial conferida pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário, e ainda
as disposições do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, a postulante conclui que
os servidores estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser
vinculados à Previdência Própria do Estado do Acre.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

Acerca do tema é oportuno transcrever a ementa e as conclusões do Parecer MPS/CJ N°
3.333, publicado no Diário Oficial da União de 29.10.2004, referente à interpretação do
Parecer n° GM 030/02, do Advogado geral da União.
PARECER/MPS/CJ/N° 3333/2004. REFERÊNCIA: Comando n° 7196962
INTERESSADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSS ASSUNTO: Regime de
Previdência dos Servidores Públicos. Interpretação do Parecer n° GM 030/2002,
do Advogado-Geral da União.
Aprovo. Publique-se.
Brasília, 21 de outubro de 2004
AMIR LANDO
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
REGIME
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO PARECER N° GM
030/02, DO ADVOGADO-GERAL DO UNIÃO.
O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido,
naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público,
podem ser filiados ao regime próprio, desde que expressamente regidos pelo
estatuto dos servidores do respectivo ente. (grifos não originais)
(...)
Considerando que a solução desta questão previdenciária relevante, trazida pela
Presidência do INSS, repercute diretamente em outras situações concretas
envolvendo regimes previdenciários de inúmeros entes federativos, manifesta-se
esta Consultoria Jurídica no seguinte sentido:
a) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição
da República aos servidores que por força do disposto no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT foram considerados estáveis
no serviço público, desde que submetidos a regime estatutário;
b) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição
da República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o
interregno de 05 (cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, desde que a natureza das
atribuições dos cargos ou funções ocupados seja permanente e estejam
submetidos a regime estatutário;
c) aplica-se o regime de previdência previsto no § 13 do art. 40 da Constituição
da República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de
05 (cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, apenas quando a natureza das atribuições
dos cargos ou funções ocupados seja temporária / precária;
d) aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos
servidores admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição
de 1988, somente sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no
caput do citado artigo aos servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo.
(grifei)
A leitura da conclusão exarada na alínea "d" dispensa maiores discussões acerca do
tema, afastando de plano o entendimento esposado pela suplicante de que os servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, sem
concurso público, poderiam pertencer ao regime próprio.
Somente o servidor admitido até 05 de outubro de 1988 - estável, abrangido pelo art.
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou aquele que não tenha
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

público, nas condições estabelecidas - pode ser filiado ao regime próprio, desde que
expressamente regido pelo estatuto dos servidores do respectivo ente, não havendo
suporte legal para estender tal entendimento a servidores admitidos no serviço público
após a promulgação da Constituição de 1988.
Resta lembrar que tal parcer (sic) tem efeito vinculante, decorrente do que dispõe o art.
40, § 1o da Lei complementar n° 73/93, como bem demonstrou saber a suplicante.
Pelo exposto, concluo que não há como prosperar o argumento em debate.
(...)
DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO SALÁRIO-MATERNIDADE
No que se refere aos benefícios de salário-família e salário-maternidade, seu pagamento
pelo empregador ao empregado, está condicionado à apresentação da documentação
legalmente definida, a saber, a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória,
até seis anos de idade e de comprovação de freqüência escolar, a partir dos sete anos de
idade, de acordo com o art. 67 e 68 da Lei 8.213/91, e no caso do salário-maternidade,
os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes, em conformidade com
o art. 72 da Lei 8.213/91.
Uma vez que os servidores objeto do presente lançamento vinculam-se ao Regime Geral
de Previdência Social — RGPS, nos termos do disposto na Constituição Federal de
1988, devem obedecer às regras dispostas pela legislação previdenciária no que tange ao
pagamento do salário família e salário-maternidade, estando a legalidade do pagamento
dos benefícios em questão condicionada ao cumprimento dessas condições.
O sujeito passivo, por sua vez, alega que os referidos servidores estavam albergados
pela Previdência Estadual, não havendo, portanto, exigência da apresentação da
documentação exigida pelo INSS (fls. 239 item 10 - Salário Família).
O auditor notificante, no item 17 do Relatório Fiscal, afirma que as importâncias pagas
a título de salário família não foram consideradas para fins de dedução do valor apurado
mensalmente em decorrência de sua não conformidade com o disposto na Lei n°
8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento com apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória e freqüência escolar e outros).
Entretanto em seu pronunciamento por ocasião da diligência realizada, a autoridade
fiscal não se reportou ao exame da documentação que suporta o pagamento das cotas de
salário-família e salário-maternidade, para atestar que a referida documentação estava
de acordo com o que determina a legislação previdenciária. Informa tão-somente que
considerou na "Relação de Salários-Família Não Informados" as deduções dessa
rubrica, mediante simples confronto da planilha apresentada pelo sujeito passivo com a
relação de segurados incluídos no presente levantamento.
Isto posto, carecem de consistência as deduções do salário-família e salário-maternidade
pugnadas pelo agente fiscal razão pela qual não há embasamento legal para acatá-las.
DA COMPENSAÇÃO
Em relação à necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art. 201,
§ 9°, da Constituição Federal, cumpre lembrar ao sujeito passivo que a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se aplica nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e
deve obedecer ao disposto na Lei n° 9.796, de 05 de maio de 1999.
Cabe esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e apreciado
em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento distinto do
contencioso administrativo em questão, em que se discute o lançamento e não o
desembolso financeiro de um regime para o outro.
Outrossim, alega a irresignante a existência de direitos creditórios oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no período de janeiro a março de 1994. No que se
refere ao tema em pauta, insta lembrar à reclamante que tanto a compensação como a
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

restituição de valores pagos indevidamente são operações fiscais que dependem da
iniciativa do contribuinte. Em tese, a compensação é um ato volitivo, por meio do qual
o contribuinte reconhece que deve ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim,
as dívidas recíprocas são compensadas. Sempre restou claro que a compensação é um
ato voluntário do contribuinte. À exemplo, citamos o que dispoõe (sic) a Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seua (sic) artigos 192 e 193.
Assim, a legislação possibilita ao contribuinte a utilização da compensação, mas não à
autoridade fiscal, tampouco à autoridade julgadora. Fica claro que a iniciativa deveria
ser espontânea do contribuinte.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os valores para o quais a postulante reuqer (sic)
a compensação, já foram alcançados pela prescrição, nos termos da legislação a seguir:
Instrução Normativa SRP n° 03/2005
Art. 192. omissis.
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar
compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco
anos contados da data:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;
(grifei)
Por todo o exposto, não há como acolher o pleito de compensação de valores com os
fundamentos expendidos na peça defensória.
(...)
Da transcrição acima, extrai-se, de forma resumida, o que segue:
 após a promulgação da Constituição de 1988 somente é aplicável o regime
previdenciário próprio previsto no caput do artigo 40 da Constituição Federal
aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo;
 o servidor admitido até 05 de outubro de 1988 - estável, abrangido pelo
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) ou
aquele que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição
da estabilidade no serviço público, nas condições estabelecidas - pode ser
filiado ao regime próprio, desde que expressamente regido pelo estatuto dos
servidores do respectivo ente, não havendo suporte legal para estender tal
entendimento a servidores admitidos no serviço público após a promulgação
da Constituição de 1988;
 a autoridade julgadora de forma apropriada, por entender que não houve o
embasamento legal, decidiu por não considerar as deduções do salário-família
e do salário-maternidade, uma vez que na diligência não houve a manifestação
por parte da fiscalização acerca da conformidade das deduções pleiteadas com
os artigos 67, 68 e 72 da Lei n° 8.213 de 19911 (valor da cota, apresentação de

1 LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências.
(...)
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da
documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e
de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do regulamento. (Redação Dada pela Lei
no 9.876, de 26.11.99)
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.812 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001484/2007-16

certidão de nascimento com apresentação anual de atestado de vacinação
obrigatória e frequência escolar e outros);
 no recurso apresentado além do inconformismo com a decisão de primeira
instância, o Recorrente não apresentou elementos necessários à comprovação
de que tais deduções cumpriam as determinações legais, não se
desincumbindo do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105
de 2015 (Código de Processo Civil)2 e
 no que diz respeito à eventual direito de compensação deve ser formulado e
apreciado em conformidade com as normas dispostas na Lei no 9.796 de 1999,
em procedimento próprio e distinto do contencioso administrativo em questão,
em que se discute o lançamento e não o desembolso financeiro de um regime
para o outro.
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir, de modo que não há como serem acolhidos os argumentos
do Recorrente e, por conseguinte, não merece reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput.
(Incluído pela Lei Complementar no 150, de 2015)
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico, mensalmente, junto
com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)
§ 1o A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 (dez) anos os comprovantes de pagamento e as
cópias das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social. (Redação dada pela Lei
Complementar no 150, de 2015)
§ 2o Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento
relativo ao mês.
(...)
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal
igual a sua remuneração integral. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
§ 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a
compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço. (Incluído pela Lei no 10.710, de 2003)
§ 2o A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados
correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 10.710, de 2003)
§ 3o O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que
trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência
Social. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)
(...)

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital